Tribunal: STJ
Processo: 0090698-14.2016.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855077 - GO (2025
/0042008-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: JAVAÉS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, objetivando o
pagamento de valores devidos a título de deslocamento. Na sentença o pedido
foi julgado improcedente. No Tribunal
a sentença foi parcialmente
a quo,
reformada. Nesta Corte, negou-se provimento ao agravo em recurso especial
das partes.
II - Tendo o julgador dirimido a controvérsia, em decisão
devidamente fundamentada, a irresignação dos recorrentes evidentemente
limitada ao fato de estarem diante de decisão contrária a seus interesses não
viabiliza o recurso declaratório.
III - Nesse sentido: AgInt no
relatora
REsp n. 2.157.010/RS,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
30/4/2025,
7/5/2025;
REsp n. 2.032.783/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
relator Ministro Humberto Martins,
6/5/2025; REsp n. 1.969.623/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
28/4/2025,
5/5/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.991.329/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
7/4/2025,
11/4/2025;
Documento eletrônico VDA52568292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: bd501157-a171-4e84-9f78-b39fe570be9a

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.632.435/SP,
julgado em
DJEN de
31/3/2025,
4/4/2025.
IV - Alegação de mora no pagamento e previsão contratual de
juros, autorizando a cumulação. Necessário reexame de matéria fático-
probatória e reexame e interpretação de cláusulas contratuais e editalícias.
Entretanto, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, nos termos da
e nem mesmo de revisão de cláusula contratual,
Súmula n. 7/STJ
impedimento previsto na
Nesse sentido: AgInt no
Súmula n. 5/STJ.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.451.652/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.110.129/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe de 7/3/2024.
V - A respeito do dissídio jurisprudencial sobre a matéria,
conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbices
processuais, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.370.268/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.090.833/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
VI - No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento
da dívida. Nesse sentido:
relator Ministro Benedito
EREsp n. 1.342.873/RS,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt
16/12/2015,
18/12/2015;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.875.083/DF,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJe
de

30/5/2022,

2/6/2022;
Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
AREsp n. 2.848.055/GO,
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
05/05/2025; AREsp n. 2.454.705/GO,
12/04/2024.
VII - Agravo interno improvidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52568292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: bd501157-a171-4e84-9f78-b39fe570be9a

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: bd501157-a171-4e84-9f78-b39fe570be9a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855077 - GO (2025
/0042008-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: JAVAÉS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, objetivando o
pagamento de valores devidos a título de deslocamento. Na sentença o pedido
foi julgado improcedente. No Tribunal
a sentença foi parcialmente
a quo,
reformada. Nesta Corte, negou-se provimento ao agravo em recurso especial
das partes.
II - Tendo o julgador dirimido a controvérsia, em decisão
devidamente fundamentada, a irresignação dos recorrentes evidentemente
limitada ao fato de estarem diante de decisão contrária a seus interesses não
viabiliza o recurso declaratório.
III - Nesse sentido: AgInt no
relatora
REsp n. 2.157.010/RS,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
30/4/2025,
7/5/2025;
REsp n. 2.032.783/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
relator Ministro Humberto Martins,
6/5/2025; REsp n. 1.969.623/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
28/4/2025,
5/5/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.991.329/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
7/4/2025,
11/4/2025;
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.632.435/SP,
julgado em
DJEN de
31/3/2025,
4/4/2025.
IV - Alegação de mora no pagamento e previsão contratual de
juros, autorizando a cumulação. Necessário reexame de matéria fático-
probatória e reexame e interpretação de cláusulas contratuais e editalícias.
Entretanto, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, nos termos da
e nem mesmo de revisão de cláusula contratual,
Súmula n. 7/STJ
impedimento previsto na
Nesse sentido: AgInt no
Súmula n. 5/STJ.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.451.652/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.110.129/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe de 7/3/2024.
V - A respeito do dissídio jurisprudencial sobre a matéria,
conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbices
processuais, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.370.268/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.090.833/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
VI - No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento
da dívida. Nesse sentido:
relator Ministro Benedito
EREsp n. 1.342.873/RS,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt
16/12/2015,
18/12/2015;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.875.083/DF,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJe
de

30/5/2022,

2/6/2022;
Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
AREsp n. 2.848.055/GO,
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
05/05/2025; AREsp n. 2.454.705/GO,
12/04/2024.
VII - Agravo interno improvidos.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação de
cobrança contra Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., objetivando o recebimento
do serviço correspondente ao deslocamento de equipes de trabalho de manutenção
preventiva emergencial, previsto em contrato firmado entre as partes, que foi glosado nas
faturas emitidas.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

Na primeira instância, o pedido foi julgado improcedente (fl. 1.389).
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em grau recursal, deu parcial
provimento ao recurso de apelação da empresa, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.536):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APÓS JULGAMENTO DA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TEORIA DA ACTIO NATA. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO
PRESCRICIONAL. EQUIPES PADRÃO DE MANUTENÇÃO (EPM). TURMA PESADA.
SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMUNERAÇÃO. DESLOCAMENTO COM
CAMINHÃO. INADIMPLÊNCIA DA CELG. SENTENÇA REFORMADA.
1. O prazo prescricional quinquenal, que deve ocorrer a partir do julgamento da Ação
Civil Pública (ACP) no 0222002-15.2011.8.09.0051, eis que a fluência de tal prazo restou
interrompida enquanto não transitada em julgado esta, porquanto não poderia ser pleiteado e
julgado o pedido de cobrança em virtude de causa interruptiva (artigo 202, I, do Código Civil c
/c artigo 240, § 1o, do CPC).
2. Da análise dos autos, infere-se que a glosa fora realizada pela recorrida a partir da
propositura da ACP, com a participação ativa da CELG, que incitou a ação e glosou a parcela
com o título de ‘glosa judicial’, a partir das faturas de 2011. Com efeito, somente com o
julgamento final da ACP que as partes tiveram ciência da natureza de todos os elementos da
lesão de direitos experimentadas, devendo-se aplicar a teoria da actio nata, reconhecendo a
suspensão do prazo prescricional desde quando distribuída a ACP até o seu efetivo
julgamento, realizado por esta Corte de Justiça em sessão de julgamento ocorrida em
02/06/2022.
3. Desse modo, todas as faturas cobradas pela autora estão abrangidas dentro do período
não prescrito.
4. Tratando-se de serviços realizados pelas EPM’s (Turmas Pesadas), é devida a
remuneração quando houver deslocamento com caminhão, não estando esse alcançado pelos
valores de transporte embutidos no item 2.3.3 do Projeto Básico, abordado pelo Edital do
certame licitatório e contrato de prestação de serviço.
5. Corroborado o inadimplemento da Celg quanto aos pagamentos relativos aos
deslocamentos realizados pelas EPM – Turmas Pesadas, ante a expressa previsão editalícia e
contratual a esse respeito, a parte autora faz jus às prestações inadimplidas expostas na
exordial, corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir da data de cada glosa, e juros de mora
contratualmente previstos, desde o vencimento de cada parcela.
6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Opostos declaratórios pelas partes, foram eles rejeitados (fls. 1.586-1.596).
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

Inconformada, Javaés - Construções e Montagens Ltda. interpôs recurso
especial, com fundamento nas alíneas
e
do permissivo constitucional, alegando a
a c
violação dos arts. 489, § 1o, 1.022, II do
uma vez que o Tribunal de origem não
CPC/2015,
apreciou questões fundamentais para o deslinde da causa, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, sobre a possibilidade de cumulação de juros legais e contratuais.
Alega a violação dos arts. 394, 395, 397, 405 e 407 do CC/2002, porquanto o
acórdão recorrido negou a aplicação dos cumulativa dos juros legais e contratuais,
determinando apenas o pagamento de juros contratuais. A recorrente defende que os juros
possuem naturezas distintas e podem ser aplicados conjuntamente.
Afirma que o entendimento do Tribunal de Justiça diverge do consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, que admite a cumulação de juros remuneratórios e moratórios.
Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. também interpôs recurso
especial, com fundamento no
III, alínea
da Constituição Federal, no qual alega a
art. 105,
a,
violação do art. 1.022, I, do
uma vez que o acórdão recorrido não enfrentou as
CPC/2015,
teses de impossibilidade de interrupção do prazo prescricional pela ação civil pública e a
incidência dos juros de mora a partir da citação, não do vencimento de cada parcela.
Aponta a violação dos arts. 189, 202, I, e 206, § 3o, IV, do CC/2002, defendendo
que a prescrição trienal deveria ser aplicada, pois a ação civil pública não interrompeu o
prazo prescricional da ação de cobrança, sendo demandas autônomas, que a prescrição
deveria ser contada a partir de cada glosa realizada nas notas fiscais.
Aduz a violação dos arts. 3o e 41 da
pois o acórdão violou os
Lei n. 8.666/1993,
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade ao determinar
pagamentos contrários ao edital, que já incluía os custos de deslocamento na remuneração
das Unidades de Serviço.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

Sustenta a violação do
do CC/2002, uma vez que os juros de mora
art. 405
devem incidir a partir da citação e não desde o vencimento de cada parcela, pois se trata de
dívida ilíquida que será apurada em liquidação de sentença.
Ofertadas contrarrazões às fls. 1.711-1.731 e 1.792-1.808, sendo os recursos
especiais inadmitidos pelo Tribunal Estadual (fls. 1.811-1.818), pelo que foram interpostos
os presentes agravos.
Instado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos
agravos, parecer assim resumido (fls. 1.901-1.906):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. - A reversão do julgado a fim de aferir os critérios adotados pelo Tribunal de
origem supõe a reapreciação dos elementos fáticos e probatórios e de questões contratuais, o
que é vedado no recurso especial, nos termos das Súmulas no 5 e 7/STJ. - Parecer pela negativa
de conhecimento dos agravos em recurso especial interpostos.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante ao exposto, com
fundamento no
parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço dos agravos para
art. 253,
conhecer parcialmente dos recursos especiais interpostos por Javaés - Construções e
Montagens Ltda. e por Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A. e, nestas partes,
negar-lhes provimento."
No agravo interno, a parte recorrente Equatorial Goiás Distribuidora de Energia
S.A. traz, resumidamente, os seguintes argumentos:

[...]
Está reconhecido pela decisão monocrática, ao transcrever parte do acórdão que julgou
os declaratórios, que não há que se falar em prescrição quinquenal tendo em vista a
interrupção do prazo prescricional pela Ação Civil Pública no 0222002-15.2011.8.09.0051, ao
argumento de que as glosas realizadas decorreram de justificativas da própria CELG, ora
agravante, em virtude da mencionada ação civil pública, a ponto de serem denominadas pela
concessionária como “glosa judicial”.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

Para além disso, acrescenta que a dívida discutida seria líquida e certa, e, não tendo sido
adimplida no seu termo, os juros moratórios deveriam incidir a partir do vencimento de cada
fatura.
Ocorre que, não obstante a tentativa de justificar, no acórdão agravado, a inexistência de
contradição mediante a afirmação de que se trataria apenas de irresignação da parte diante de
decisão desfavorável, tal fundamentação não se sustenta, impondo-se o reconhecimento da
contradição e, por conseguinte, a reforma do decisum.
[...]
Assim, merece ser reformada a decisão monocrática que negou provimento ao R Esp,
eis que o raciocínio nela exposto não subsiste a uma correta análise da legislação pertinente,
restando nítida a violação ao artigo acima mencionado uma vez que inexistindo a causa
interruptiva da prescrição e não sendo aplicável o prazo quinquenal tal qual previsto pelo
acórdão atacado, há que se fazer incidir no caso sub judice a regra do artigo 206, § 3o, inciso
IV, do Código Civil.
[...]
A decisão monocrática agravada, ao esmiuçar as razões do seu entendimento pela
impossibilidade de conhecimento do R Esp, fundamentou que o Tribunal de origem, com base
no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação das cláusulas do edital e do
contrato, reconheceu o direito da empresa ao recebimento dos valores inadimplidos pela
concessionária. Ressaltou, ainda, que a revisão desse entendimento demandaria reexame de
matéria fática e contratual, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
[...]
A decisão agravada, ao afastar a alegação de violação ao
do Código Civil,
art. 405
firmou entendimento de que, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento
certo, os juros moratórios deveriam fluir desde o inadimplemento, nos termos do
do
art. 397
Código Civil e da jurisprudência desta Corte.
[...]
A aplicação do
do CC pressupõe dívida líquida e exigível, o que não se verifica
art. 397
no caso concreto. Forçar a incidência dos juros moratórios desde cada glosa, antes mesmo de
liquidado o valor devido, implicaria antecipar a própria definição da obrigação, em flagrante
violação ao regime jurídico das obrigações ilíquidas.
Assim, deve ser reformada a decisão agravada para reconhecer que, na espécie, os juros
de mora incidem a partir da citação, e não do vencimento de cada parcela, como
equivocadamente assentado.
[...]

No agravo interno, a parte recorrente Javaés - Construções e Montagens Ltda.
traz, resumidamente, os seguintes argumentos:

[...]
Na parte que foi repetida pelo ora Relator, nada mencionou sobre a possibilidade de
além dos juros contratuais, ali expostos, cumular ainda os juros legais, já que possuem
natureza e diversas e foram requeridas na inicial.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

A pergunta que fica é: onde está a menção sobre o pedido de cumulação de ambos juros
(legais e contratuais) no voto recorrido?
Não existe essa análise e se não existe há omissão que precisa sim ser sanada. Ademais,
tal questão é unicamente de direito tanto que foram juntadas várias jurisprudências dessa corte
deferimento a cumulação e juros.
[...]
A bem da verdade, como já adiantado, a decisão ora agravada colacionou o mesmo teor
da decisão de inadmissão do Recurso Especial da CELG, a qual, de fato, possui a pretensão de
reanálise de provas, para averiguar se as glosas foram ou não indevidas, a partir da forma de
remuneração constante na documentação da ação, inovando, inclusive, com a tese de violação
aos artigos 3o e 41 da
- matéria não apreciada pelo r. acórdão recorrido.
Lei no 8.666/93
No entanto, o Recurso Especial da JAVÉS somente abarca questão eminentemente de
direito que não demanda análise de cláusula contratual e/ou provas, qual seja: a aplicação de
juros conforme dispõe os artigos 395, 397 e 405 do Código Civil, posto que o debate jurídico é
somente quanto a forma de incidência de juros de mora - com incidência de juros contratuais
de mora, conforme lecionam tais artigos quanto se tratar de valores líquidos previstos em
contrato.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Considerando que os agravantes impugnaram a fundamentação apresentada nas
decisões agravadas, e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade dos agravos,
passo ao exame dos recursos especiais.
Recurso Especial de Javaés - Construções e Montagens Ltda.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

A recorrente alega a violação dos arts. 489, § 1o, 1.022, II do
em
CPC/2015,
consequência de omissão no acórdão recorrido que não fora sanada no julgamento dos
embargos de declaração, no tocante a pontos importantes ao deslinde da controvérsia,
notadamente a respeito da a possibilidade de cumulação de juros legais e contratuais.
Dá análise dos autos, não se vislumbra omissão no acórdão, uma vez que o
Tribunal de origem manifestou expressamente que "é incontroverso que a dívida em debate
é certa, líquida e não foi cumprida no seu termo, ou seja, desde o seu vencimento,
momento no qual devem incidir os juros de mora, nos termos pactuados (mov. 3, arq. 4 –
cláusula 7a, §1o do pacto), além de correção monetária pelo INPC, desde cada glosa
/inadimplemento." (fl. 1.534).
Portanto, com relação à apontada violação dos arts. 489, § 1o, 1.022, II, do
não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a
CPC/2015,
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação da concessionária recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.
Desse modo, constata-se que, evidentemente, a irresignação da empresa
recorrente se limita ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso declaratório.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação
dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.157.010/RS,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
30/4/2025,
7/5/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.032.783/RJ,
DJEN de
relator Ministro Humberto Martins,
28/4/2025,
6/5/2025; REsp n. 1.969.623/AL,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgInt
no

28/4/2025,

5/5/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.991.329/CE,
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

julgado em
DJEN de
e AgInt no
relator
7/4/2025,
11/4/2025;
AREsp n. 2.632.435/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
4/4/2025.
Quanto à alegação de violação dos arts. 394, 395, 397, 405 e 407 do CC/2002,
ao decidir sobre a possibilidade de cumulação de juros, a Corte
, com base no acervo
a quo
fático-probatório dos autos e no exame das cláusulas contratuais, adotou estes fundamentos
(fl. 1.534-1.535):

[...]
Dito isso, impõe-se analisar os termos de atualização do montante em aberto.
É de sabença que a mora
independe de interpelação, uma vez que decorre do
ex re
próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado (artigo 397
do Código Civil). No caso em tela, é incontroverso que a dívida em debate é certa, líquida e
não foi cumprida no seu termo, ou seja, desde o seu vencimento, momento no qual devem
incidir os juros de mora, nos termos pactuados (mov. 3, arq. 4 – cláusula 7a, §1o do pacto),
além de correção monetária pelo INPC, desde cada glosa/inadimplemento.
[...]
(...)III. Se todo e qualquer deslocamento feito pela contratada, ora autora/1a apelante/2a
apelada, já estivesse inserido no valor da Unidade de Serviço (US) do serviço final executado,
não haveria necessidade de se prever em contrato o serviço de transporte/deslocamento de
forma independente, especificando remuneração para esses. IV. É devido o pagamento
específico para os deslocamentos realizados pela EPM (Equipe Padrão de Manutenção) -
Turma Pesada, por expressa previsão contratual, o que leva a manutenção da sentença neste
capítulo. V. Sendo indubitável que a dívida é certa, líquida e não foi cumprida no seu termo, o
vencimento interpela no lugar do credor, incidindo os juros de mora a partir da data do
vencimento do débito. VI. Quanto ao percentual dos juros moratórios, deve incidir não o legal,
mas, sim, o expressamente previsto em contrato, sozinho, sob pena de se incorrer em bis in
idem. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, Apelação Cível 5353730-50.2018.8.09.0051, Rel. Des.
Altair Guerra da Costa, 1a Câmara Cível, D Je de
g).
09/11/2023,
[...]
Do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e
julgar procedente a pretensão inaugural, condenando a parte ré/ora apelada (Celg) a adimplir
com as prestações vencidas/glosadas objeto da exordial, corrigidas monetariamente pelo INPC
e acrescidas de juros de mora, nos termos do contrato (mov. 3, arq. 4 – cláusula 7a, §1o do
pacto), desde cada vencimento/glosa, o que deverá ser apurado em sede de liquidação.
[...]

Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que há mora no pagamento e
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

previsão contratual de juros, autorizando a cumulação – somente poderiam ter procedência
verificada mediante reexame de matéria fático-probatória e reexame e interpretação de
cláusulas contratuais e editalícias. Entretanto, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, nos termos da
e nem mesmo de revisão de cláusula contratual, impedimento previsto na
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 5/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.
(...)
1.1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar se a cláusula
compromissória está prevista no contrato celebrado entre as partes, seria imprescindível
derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em
interpretação de cláusulas contratuais e em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo
os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.451.652/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
24/3/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAI. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 489
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. OFENSA À INSTRUÇÃO NORMATIVA. CONCEITO DE TRATADO
OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
CERCEAMENTO
SÚMULA N. 518/STJ.
DE
DEFESSA.
NÃO
CONFIGURADO.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
DE
COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFERIDA PELA CORTE DE
ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS E DA INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
(...)
V - O tribunal de origem, após o exame minucioso das cláusulas do contrato social e dos
elementos fáticos contidos nos autos, consignou que as atividades principais da empresa são
comércio e prestação de serviços. Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, para verificar a atividade preponderante da empresa e, por conseguinte,
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

reconhecer a legitimidade da cobrança questionada, demandaria necessária interpretação de
cláusula contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte.
(...)
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.110.129/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

A respeito do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, conforme jurisprudência
desta Corte Superior, a existência de óbices processuais, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da
a
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.370.268/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra Regina
11/12/2023,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Desta feita, não merece conhecimento o apelo nobre.
Recurso Especial da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
A respeito da alegação da recorrente de violação do
I, do
art. 1.022,
CPC/2015,
concernente à interrupção do prazo prescricional pela ação civil pública e a incidência de
juros a partir da citação, o Tribunal de origem apontou os seguintes fundamentos,
integralizados pela decisão dos embargos declaratórios (fls. 1.533-1.534):

[...]
Esclareço, para constar, que, na hipótese, não há falar-se na aplicação da prescrição
, levando-se em conta a data do ajuizamento da ação
quinquenal sobre as parcelas reivindicadas
em
e o vencimento das prestações cobradas, a partir de 02/2011 (mov. 3, arq. 4),
14/03/2016,
no 0222002-
mormente quando interrompido o prazo prescricional pela Ação Civil Pública
15.2011.8.09.0051 (AC n. 0073996- 90.2016.8.09.0051, de minha relatoria, DJe de
.
13/02/2023)
Ressalto, ainda, que as glosas realizadas foram justificadas pela própria CELG em
(0222002-15.2011.8.09.0051), que teve sua
virtude da existência da ação civil pública
participação ativa e, vê-se que em todos os espelhos juntados aos autos a CELG a fez
1, visto que a ação cautelar
intitulando de ‘glosa judicial’, a partir das faturas de maio de 201
preparatória e a ação civil pública foram protocolizadas em maio e junho de 2011.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

[...]
É de sabença que a mora ex re independe de interpelação, uma vez que decorre do
próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado (artigo 397
do Código Civil).
No caso em tela, é incontroverso que a dívida em debate é certa, líquida e não foi
cumprida no seu termo, ou seja, desde o seu vencimento, momento no qual devem incidir os
juros de mora, nos termos pactuados (mov. 3, arq. 4 – cláusula 7a, §1o do pacto), além de
correção monetária pelo INPC, desde cada glosa/inadimplemento.
[...]

Portanto, com relação à apontada violação do
I, do
não se
art. 1.022,
CPC/2015,
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe
fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da
concessionária recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.
Desse modo, constata-se que, evidentemente, a irresignação se limita ao fato de
estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação
dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, como já colacionado.
Quanto às alegações de violações dos arts. 189, 202, I e 206, § 3o, IV, do CC
/2002, no tocante à prescrição das parcelas cobradas, nota-se que o entendimento firmado
no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta
Corte, no sentido que a citação válida em ação civil pública configura causa interruptiva do
prazo de prescrição. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto a controvérsia
referente à interrupção do prazo prescricional foi apreciada pelo Tribunal a quo, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte,
tal como na hipótese dos autos.
2. "Fundando-se no mesmo fato a ação indenizatória proposta por pescador profissional
e a ação civil pública por danos ambientais ajuizada pelo parquet, o reconhecimento de que a
citação válida do demandado na ação coletiva que verse sobre a tutela de direitos difusos
interrompe o prazo da prescrição para ajuizamento da ação individual está em consonância
com a jurisprudência do STJ" (AgInt no
Relator Ministro JOÃO
AREsp 2.147.252/RS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
19/4/2023)
2.1. Na hipótese, o Tribunal a quo, ao identificar a relação de prejudicialidade entre o
processo individual e o processo coletivo, interrompendo a fluência do prazo prescricional da
pretensão individual, julgou em sintonia com a orientação do STJ. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Confrontar os pedidos formulados em ação individual indenizatória e ação coletiva de
danos morais demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado
em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.484.237/RS,
julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECEBIMENTO. PARCELAS EM ATRASO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, quando a parte opta pela
execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor),
o ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou
parcelas em atraso. Precedentes.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior
enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.368.855/SP,
julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
18/10/2023.

Em relação à alegação de violação dos arts. 3o e 41 da
o
Lei n. 8.666/1993,
Tribunal estadual apontou os seguintes fundamentos (fls. 1.532-1.534):

[...]
Pois bem. Do caderno processual, denota-se que o exame da matéria objeto da lide foi
retratado no item 2 do Projeto Básico que integrou tanto o edital do processo licitatório quanto
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

o contrato firmado entre as partes, estabelecendo as condições de execução dos serviços da
Equipe Padrão de Manutenção – EPM, denominada de Turma Pesada e todas as circunstâncias
pertinentes a esse quesito (mov. 3, arq. 4/6).
Assim, tratando-se de questionamento sobre cláusulas de contrato oriundo de
procedimento licitatório, a análise do feito enseja estrita obediência aos princípios da
legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3o da Lei n° 8.666/93, alterada
pela
.
Lei n. 14.133/21)
Nesta senda, as fases do certame devem obedecer rigorosamente ao edital, sob pena de
nulidade.
Nesse contexto, impende enfatizar que o subitem 2.3.3 do citado Projeto Básico dispôs
expressamente sobre a forma de remuneração dos serviços pela EPM, estabelecendo-a em
Unidades de Serviços (US), conforme valores previstos no Anexo 10. Confira-se:
[...]
Acrescenta-se que referido Anexo 10 do Projeto Básico do Edital constou com um rol
de 161 (cento e sessenta e um) serviços autônomos, dentre os quais o de no 160 alusivo à
remuneração do deslocamento das EPM’s de modo autônomo, com fórmula de cálculo de 5+0,
21xKm rodado.
Ante o contexto narrado, a Celg entendeu que arcaria com pagamentos em duplicidade
pelo serviço em debate, sobrevindo a glosá-los, o que impulsionou a demanda, ora em estudo.
Todavia, como vem sendo interpretado por esta Corte Revisora, em se tratando de
serviços realizados pelas EPM’s (Turmas Pesadas), é devida a remuneração quando houver
deslocamento com caminhão, não estando esse alcançado pelos valores de transporte
embutidos no item 2.3.3 do Projeto Básico, pois se os custos de deslocamento estivessem
incluídos em todos os serviços do Anexo 10, não haveria razão para constar um serviço
específico (no 160) de deslocamento de caminhão para as Turmas Pesadas (EPM’s).
[...]
À luz das considerações expendidas, a interpretação que se chega é que, em se tratando
de serviços realizados pelas EPM’s (Turmas Pesadas), é devida a remuneração quando houver
deslocamento com caminhão, não estando esse deslocamento alcançado pelos valores de
transporte, previstos no item 2.3.3, do Projeto Básico.
[...]

Com efeito, nota-se que o Tribunal de origem, tendo como fundamento o
conjunto fático-probatório dos autos, interpretando as cláusulas do edital e do contrato,
concluiu que a empresa faz jus ao recebimento dos valores inadimplidos pela
concessionária.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

Nesse contexto, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios e análise/interpretação das cláusulas regentes da matéria, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incidem, na hipótese, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Cita-se, dentre muitos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AMBIENTAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO NÃO
ALEGADA EM RECURSO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO
TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PELA NULIDADE DO TERMO DE
TRANSAÇÃO
OBJETO
DA
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas da transação entre as partes,
atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.723.790/CE,
julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.
§5o, DO CPC.
ART. 513,
CONDIÇÃO
DE
TERCEIRO.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
ILEGITIMIDADE
DO
RECORRENTE. REVER AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem, ao negar provimento à apelação, deixou claro haver previsão estatutária para que os
cotistas do Clube sejam chamados a responder pelo passivo.
(...)
3. Ademais, rever as conclusões encontradas pelo acórdão recorrido demandaria
revolvimento fático-probatório e intepretação estatutária, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e negado provimento.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.129.513/RJ,
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

No tocante ao alegado descumprimento do
do CC/2002, no qual a
art. 405
recorrente defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação, a jurisprudência
desta Corte Superior se firmou no sentido que "no caso de obrigação contratada como
positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do
vencimento da dívida" (
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EREsp n. 1.342.873/RS,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/12/2015,
18/12/2015.
Do mesmo modo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INCONFORMISMO DA DEMANDADA.
(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e
com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência
dos juros moratórios e da correção monetária. Aplicação da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.164.735/SP,
julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. AÇÃO DE
COBRANÇA. FIANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ARTS. 489 E
1.022 DO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
CPC/2015.
NÃO VERIFICADOS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. JUROS DE MORA. VENCIMENTO
DE CADA PARCELA.
(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de
dívida líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela da
obrigação.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.875.083/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.

É o mesmo entendimento, em matéria similar, nos seguintes julgados:
Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
e
AREsp n. 2.848.055/GO,
5/5/2025
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
AREsp n. 2.454.705/GO,
12/4/2024.
Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: f0a65f15-9f25-4e5f-8484-17b55aaed13d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.855.077 / GO
Número Registro: 2025/0042008-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00906981420168090051 9069814 906981420168090051
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVANTE : JAVAÉS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
AGRAVADO
: JAVAÉS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
Documento eletrônico VDA52503479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: 11e31baa-4bab-43a8-9f1c-24d1935497db

ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: JAVAÉS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: 11e31baa-4bab-43a8-9f1c-24d1935497db